Tribunal: TCU
Processo: 011.619/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3961/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.619/2025-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cintia Feder Mayer Rocha e Silva (XXX.698.977-XX); Cirlene Eduardo da Silva (XXX.142.617-XX); Deise Cruz Cavalcante (XXX.693.587-XX); Fatima Maria Carneiro da Silva (XXX.184.727-XX); Lenilvania Maria da Silva Leite (XXX.269.894-XX); Maria Trindade Vieira de Almeida (XXX.197.742-XX); Meryellen Giselle Leite de Padua (XXX.391.497-XX); Midian Cristiane da Silva Leite (XXX.332.067-XX); Myriam Cristiane da Silva Leite (XXX.001.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.